Tribunal: TJDFT
Processo: 0739090-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. LIMITAÇÃO TEMPORAL INDEVIDA. FORNECIMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer ao autor o medicamento (DUPILUMABE), conforme prescrição médica juntada aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, pelo período de dois anos a contar do trânsito em julgado. Em seu recurso, alega o recorrente que consta da prescrição prazo indeterminado para o tratamento necessário à sua patologia. Acrescenta que a limitação imposta na sentença não é razoável, pois o medicamento deve ser fornecido ao paciente enquanto necessitar do tratamento, em face do que requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63835719). Dispensado de preparo ante a gratuidade ora deferida, uma vez que a parte se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 63835721). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 64326517).
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, o relatório médico de ID 63835046 - Pág. 2 indica que o medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete o autor é de uso contínuo, razão pela qual a limitação imposta na sentença se mostra indevida. Por outro lado, a renovação periódica do relatório e da prescrição médica, a critério da Secretaria da Saúde - SES/DF, deve ser observada.
6. É firme o entendimento dessa Corte no sentido de que o fornecimento de medicação por prazo indeterminado não afasta a necessidade de comprovação de prescrição médica atualizada, com prazo não superior de 12 meses, entre as prescrições. Neste sentido, os precedentes: (Acórdão 1796138, 07373635720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1811786, 07276921020238070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1769673, 07105023420238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Necessária, portanto, a reforma da sentença para afastar a limitação imposta.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o medicamento DUPILUMABE, nos termos e posologia conforme a apresentação/renovação dos receituários médicos, enquanto perdurar a necessidade de tratamento, mediante a comprovação da prescrição médica a cada 12 (doze) meses, que atualize a necessidade da medicação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.